Tribunal: STJ
Processo: 0003380-60.2013.8.17.1090
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2992394 - PE(2025/0263634-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
EMBARGANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO TRINDADE - PE016427
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. REVALORAÇÃO
JURÍDICA DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção que, por unanimidade,
negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que havia
indeferido liminarmente embargos de divergência opostos em recurso especial criminal no qual
os embargantes, condenados por estupro de vulnerável, pretendiam absolvição.
2. A Sexta Turma manteve a condenação ao entendimento de que a pretensão absolutória
demandaria reexame do conjunto fático‐probatório, providência vedada na via especial, à luz da
Súmula 7 do STJ. A decisão monocrática, depois mantida em agravo regimental, indeferiu os
embargos de divergência por ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado
e os paradigmas indicados, nos quais se admitira mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos fixados pelas instâncias ordinárias.
3. Nos presentes embargos de declaração, a defesa aponta omissões, alegando não terem sido
examinadas as teses de que a controvérsia não exigiria revolvimento do acervo probatório, mas
apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos; afirma que o Tribunal de origem teria
reconhecido a retratação judicial da vítima, atribuindo-lhe valor jurídico inadequado; aduz que a
delimitação das razões do recurso especial revelaria a não incidência da Súmula 7 do STJ,
pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para determinar o
processamento dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência por ausência de
similitude fática e jurídica, incorreu em omissão ao não enfrentar de modo específico as teses
defensivas relativas à possibilidade de mera revaloração jurídica da prova, à incidência da
Documento eletrônico VDA54915224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e8886256-df4c-498c-82fe-5284df81727a

Súmula 7 do STJ e ao valor jurídico atribuído à retratação da vítima, de modo a autorizar o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam‐se
art. 619
exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial,
não constituindo via adequada para rediscutir matéria já examinada pelo órgão julgador.
6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia suscitada
no agravo regimental, ao consignar expressamente a inexistência de similitude fática e jurídica
entre o acórdão proferido pela Sexta Turma e os paradigmas indicados, o que inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência.
7. Restou assentado que o acórdão da Sexta Turma limitou‐se a reconhecer a impossibilidade de
reapreciação do conjunto fático‐probatório, porquanto as instâncias ordinárias reconheceram, de
forma fundamentada, a autoria e a materialidade delitivas com base nas provas produzidas,
especialmente em depoimentos colhidos em juízo, de modo que a pretensão absolutória
demandaria reexame aprofundado das provas, vedado na via especial pela Súmula 7 do STJ.
8. O acórdão embargado também esclareceu que os paradigmas invocados tratam de hipóteses
diversas, em que as instâncias de origem haviam reconhecido expressamente o conteúdo das
provas e a controvérsia limitava‐se à atribuição de valor jurídico a fatos incontroversos, o que
permitiu, naqueles casos, simples revaloração jurídica da prova, sem revolvimento do acervo
fático; situação distinta da verificada no caso concreto.
9. Ao afirmar que, no caso concreto, o acórdão da Sexta Turma apenas reconheceu a
impossibilidade de substituir o juízo de fato das instâncias ordinárias, o colegiado enfrentou
diretamente a tese defensiva de admissibilidade de revaloração jurídica da prova, afastando-a por
pressupor revisão do quadro fático delineado.
10. A insurgência deduzida nos embargos de declaração busca, em verdade, rediscutir a
conclusão adotada acerca da natureza da controvérsia examinada e da incidência da Súmula 7 do
STJ, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às
hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
11. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas
partes, bastando que apresente fundamentos suficientes, claros e coerentes para solucionar a
controvérsia, o que se verificou no acórdão embargado.
12. Tendo o acórdão embargado registrado que a tese defensiva pressupõe revisão do quadro
fático delineado no acórdão da Sexta Turma, o que impede a configuração do dissídio
jurisprudencial necessário ao cabimento dos embargos de divergência, não há omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
reapreciação do enquadramento da controvérsia na Súmula 7 do STJ, quando inexistentes
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
2. A inexistência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas
invocados, quando a tese defensiva pressupõe revisão do quadro fático delineado pelas
instâncias ordinárias, impede o conhecimento de embargos de divergência.
3. É suficiente, para afastar alegação de omissão, que o acórdão exponha de forma clara e
coerente os fundamentos determinantes do resultado, não sendo necessário enfrentar
individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7, Corte Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54915224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e8886256-df4c-498c-82fe-5284df81727a

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54915224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e8886256-df4c-498c-82fe-5284df81727a

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2992394 - PE(2025/0263634-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
EMBARGANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO TRINDADE - PE016427
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. REVALORAÇÃO
JURÍDICA DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção que, por unanimidade,
negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que havia
indeferido liminarmente embargos de divergência opostos em recurso especial criminal no qual
os embargantes, condenados por estupro de vulnerável, pretendiam absolvição.
2. A Sexta Turma manteve a condenação ao entendimento de que a pretensão absolutória
demandaria reexame do conjunto fático‐probatório, providência vedada na via especial, à luz da
Súmula 7 do STJ. A decisão monocrática, depois mantida em agravo regimental, indeferiu os
embargos de divergência por ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado
e os paradigmas indicados, nos quais se admitira mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos fixados pelas instâncias ordinárias.
3. Nos presentes embargos de declaração, a defesa aponta omissões, alegando não terem sido
examinadas as teses de que a controvérsia não exigiria revolvimento do acervo probatório, mas
apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos; afirma que o Tribunal de origem teria
reconhecido a retratação judicial da vítima, atribuindo-lhe valor jurídico inadequado; aduz que a
delimitação das razões do recurso especial revelaria a não incidência da Súmula 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA54915251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:35
Código de Controle do Documento: 673bebfe-7783-4e8e-932f-37d362bc3838

pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para determinar o
processamento dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência por ausência de
similitude fática e jurídica, incorreu em omissão ao não enfrentar de modo específico as teses
defensivas relativas à possibilidade de mera revaloração jurídica da prova, à incidência da
Súmula 7 do STJ e ao valor jurídico atribuído à retratação da vítima, de modo a autorizar o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam‐se
art. 619
exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial,
não constituindo via adequada para rediscutir matéria já examinada pelo órgão julgador.
6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia suscitada
no agravo regimental, ao consignar expressamente a inexistência de similitude fática e jurídica
entre o acórdão proferido pela Sexta Turma e os paradigmas indicados, o que inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência.
7. Restou assentado que o acórdão da Sexta Turma limitou‐se a reconhecer a impossibilidade de
reapreciação do conjunto fático‐probatório, porquanto as instâncias ordinárias reconheceram, de
forma fundamentada, a autoria e a materialidade delitivas com base nas provas produzidas,
especialmente em depoimentos colhidos em juízo, de modo que a pretensão absolutória
demandaria reexame aprofundado das provas, vedado na via especial pela Súmula 7 do STJ.
8. O acórdão embargado também esclareceu que os paradigmas invocados tratam de hipóteses
diversas, em que as instâncias de origem haviam reconhecido expressamente o conteúdo das
provas e a controvérsia limitava‐se à atribuição de valor jurídico a fatos incontroversos, o que
permitiu, naqueles casos, simples revaloração jurídica da prova, sem revolvimento do acervo
fático; situação distinta da verificada no caso concreto.
9. Ao afirmar que, no caso concreto, o acórdão da Sexta Turma apenas reconheceu a
impossibilidade de substituir o juízo de fato das instâncias ordinárias, o colegiado enfrentou
diretamente a tese defensiva de admissibilidade de revaloração jurídica da prova, afastando-a por
pressupor revisão do quadro fático delineado.
10. A insurgência deduzida nos embargos de declaração busca, em verdade, rediscutir a
conclusão adotada acerca da natureza da controvérsia examinada e da incidência da Súmula 7 do
STJ, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às
hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
11. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas
partes, bastando que apresente fundamentos suficientes, claros e coerentes para solucionar a
controvérsia, o que se verificou no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54915251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:35
Código de Controle do Documento: 673bebfe-7783-4e8e-932f-37d362bc3838

12. Tendo o acórdão embargado registrado que a tese defensiva pressupõe revisão do quadro
fático delineado no acórdão da Sexta Turma, o que impede a configuração do dissídio
jurisprudencial necessário ao cabimento dos embargos de divergência, não há omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
reapreciação do enquadramento da controvérsia na Súmula 7 do STJ, quando inexistentes
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
2. A inexistência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas
invocados, quando a tese defensiva pressupõe revisão do quadro fático delineado pelas
instâncias ordinárias, impede o conhecimento de embargos de divergência.
3. É suficiente, para afastar alegação de omissão, que o acórdão exponha de forma clara e
coerente os fundamentos determinantes do resultado, não sendo necessário enfrentar
individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7, Corte Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANNA CAROLINA MELO DA
e
contra acórdão da Terceira
COSTA
JOÃO PAULINO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
Seção que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferira liminarmente os embargos de divergência.
Consta dos autos que os embargantes foram condenados pela prática do crime de
estupro de vulnerável. A Sexta Turma desta Corte manteve a condenação ao entendimento de
que a pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Contra esse julgamento, a defesa opôs embargos de divergência, sustentando a
existência de dissídio jurisprudencial com precedentes da Quinta Turma que admitiriam, em
hipóteses específicas, a absolvição em recurso especial quando as premissas fáticas estivessem
delineadas nas instâncias ordinárias, permitindo apenas a revaloração jurídica da prova.
A decisão monocrática indeferiu liminarmente os embargos de divergência por
ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados.
Documento eletrônico VDA54915251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:35
Código de Controle do Documento: 673bebfe-7783-4e8e-932f-37d362bc3838

Interposto agravo regimental, a Terceira Seção negou-lhe provimento, ao
fundamento de que o acórdão da Sexta Turma apenas reconheceu a impossibilidade de
substituição do juízo de fato firmado pelas instâncias ordinárias, ao passo que os paradigmas
invocados versariam sobre hipóteses distintas, nas quais se admitiu a revaloração jurídica de
fatos incontroversos expressamente reconhecidos pelas instâncias de origem.
Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de omissões no
acórdão embargado. Alega, em síntese, que não teriam sido examinadas as teses de que: a
controvérsia não demandaria revolvimento do acervo probatório, mas apenas a revaloração
jurídica de fatos incontroversos delineados na sentença absolutória e no acórdão condenatório; o
Tribunal de origem teria reconhecido expressamente a retratação judicial da suposta vítima,
atribuindo-lhe, contudo, valor jurídico inadequado; a própria delimitação das razões do recurso
especial demonstraria que não houve incursão no conjunto probatório, o que afastaria a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para que sejam reconhecidas as omissões apontadas e determinado o processamento
dos embargos de divergência.
.
É o relatório
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios
art. 619
destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente na
decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada.
No caso, não se verifica nenhuma omissão.
O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia
posta no agravo regimental, consignando expressamente que não se configurou a necessária
similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, circunstância
que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
Destacou-se, na ocasião, que o acórdão da Sexta Turma limitou-se a reconhecer a
impossibilidade de reapreciação do conjunto fático-probatório, uma vez que as instâncias
ordinárias afirmaram, de forma expressa e fundamentada, a autoria e a materialidade delitivas a
partir da valoração das provas produzidas, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo.
Por essa razão, concluiu-se que a pretensão absolutória demandaria o reexame
aprofundado das provas, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54915251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:35
Código de Controle do Documento: 673bebfe-7783-4e8e-932f-37d362bc3838

Também foi esclarecido que os paradigmas indicados pela defesa tratam de situações
distintas, nas quais o próprio Tribunal de origem reconheceu expressamente o conteúdo das
provas produzidas e a controvérsia limitava-se à atribuição de valor jurídico a fatos
incontroversos, circunstância que autorizou, naqueles casos, a simples revaloração jurídica da
prova, sem revolvimento do acervo fático.
Assim, ao afirmar que, no caso concreto, o acórdão embargado apenas reconheceu a
impossibilidade de substituir o juízo de fato firmado pelas instâncias ordinárias, o colegiado
enfrentou precisamente a tese defensiva segundo a qual seria possível proceder à revaloração
jurídica da prova.
A insurgência deduzida nos embargos declaratórios, na realidade, busca rediscutir a
conclusão adotada pelo órgão julgador acerca da natureza da controvérsia examinada, reiterando
o entendimento de que haveria erro na valoração jurídica das provas.
Tal pretensão, contudo, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento,
circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
Com efeito, o julgador não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos
expendidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a
controvérsia, bastando que exponha, de maneira clara e coerente, as razões que embasaram sua
conclusão.
No caso, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a tese defensiva
pressupõe a revisão do quadro fático delineado no acórdão da Sexta Turma, o que impede a
configuração do dissídio jurisprudencial necessário ao cabimento dos embargos de divergência.
Desse modo, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:35
Código de Controle do Documento: 673bebfe-7783-4e8e-932f-37d362bc3838

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2025/0263634-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.992.394 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033806020138171090 0990690390000920132 33806020138171090
990690390000920132
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
EMBARGANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO MARQUES DA TRINDADE - PE016427
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
EMBARGANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO TRINDADE - PE016427
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C54260555104=04=0:1308@
2025/0263634-6 - EAREsp 2992394 Petição : 2026/0011391-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: 53DBDD9D-78F7-4069-9EE8-F542EFD12F70